Tribunal: STF
Processo: RE 1297443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.243. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, proferido em juízo de retratação do Tema 962 de repercussão geral:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC (TEMA 962). ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 
ART. 1.030 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 
1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 1.063.187/SC (Tema 962). 2. Em sessões realizadas em 16/06/2020 e 18/08/2020, esta Segunda Turma negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança, rejeitando os pedidos deduzidos na inicial, afastando sua pretensão de ter suspensa a exigibilidade do recolhimento do IRPJ de da CSLL sobre os valores recebidos pela empresa impetrante, a título de correção monetária e juros moratórios insertos na Taxa Referencial Selic, recebidos nas restituições de indébitos tributários (judicial) e compensações tributárias administrativas, uma vez que não constituem fato 
gerador dos tributos em debate (id's. 4050000.21034886 e 4050000.22096353). 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento sobre a matéria quando do julgamento do RE, submetido à repercussão geral, de número 1.063.187/SC, o qual consolidou o entendimento no sentido de ser inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 4. Na hipótese da lide, o julgamento anteriormente proferido por esta Colenda Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, tendo-se, na ocasião, adotado o entendimento no sentido da constitucionalidade da inclusão da taxa Selic nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL. 5. Não obstante, a matéria não carece de maiores digressões jurídicas, dado que o Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário do Fisco Federal para, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Ocasião em que fixou a tese seguinte: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. (STF, RE 1.063.187/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021. ATA Nº 29, de 27/09/2021. DJE nº 195, divulgado em 29.9.2021). 6. Ademais, no dia 29/04/2022, em sede de Sessão Virtual, a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do julgamento proferido no RE 1.063.187, nos seguintes termos: ‘Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/09/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/09/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’. 7. No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado em 30/04/2019 , anteriormente, portanto, à data fixada na modulação dos efeitos do RE 1.063.187, devendo a segurança ser concedida, para se reconhecer o direito postulado como formulado com a peça atrial. 8. Apelação da parte impetrante, em juízo de retratação, provida, para conceder a segurança pleiteada com a peça atrial” 
(e-doc. 155).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “para, sanando a contradição apontada, autorizar a compensação integral, após o trânsito em julgado da demanda (art. 170-A do CTN e súmula 212 do STJ), na via administrativa, dos valores eventualmente recolhidos a maior, observada a legislação vigente na data do encontro de contas e a prescrição quinquenal. A compensação deverá observar, ainda, a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18” (fl. 2, e-doc. 249).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 150 e o inc. I do § 2º do art. 153 da Constituição da República 
(e-doc. 224).



    Assevera que “não há dúvida de que os juros de maneira geral, especialmente os da taxa SELIC, constituem acréscimo patrimonial, que integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em especial, porque ausente norma que isente tal parcela da incidência de tais tributos, bem assim inexistente legislação que considere tal parcela dedutível” (fl. 32, e-doc. 224).



    Salienta que “não se trata de indenização, mas de acréscimo patrimonial, e nos termos da legislação do Imposto de Renda integra a base de calculo do IRPJ e CSLL” (fl. 32, e-doc. 224).



    Enfatiza que “a SELIC constitui fato imponível do IRPJ e da CSLL, devendo-se manter a sua exigibilidade, conforme já fixado na jurisprudência do 
e. STJ e pelos motivos de direito explanados” (fl. 33, e-doc. 224).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário para afastar a ofensa ao texto Magno, de modo a restabelecer a aplicação da normativa legal apontada e denegar o writ impetrado na parte em que reconheceu a não incidência de IPRJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada nos casos de levantamento de depósitos judiciais” (fl. 37, e-doc. 224). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (16.12.2021).



    Em 2.5.2022, este Supremo Tribunal modulou a aplicação da tese do Tema 962 da repercussão geral, com a seguinte conclusão:



    “(...) Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE n. 1.063.187-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2022).



    O Tribunal de origem apenas aplicou essa tese de repercussão geral para declarar que o recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devem ser realizados sem a incidência dos juros de mora/correção monetária incidentes sobre os indébitos tributários, com a seguinte fundamentação:



    “Em sessões realizadas em 16/06/2020 e 18/08/2020, esta Segunda Turma negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança, rejeitando os pedidos deduzidos na inicial, afastando sua pretensão de ter suspensa a exigibilidade do recolhimento do IRPJ de da CSLL sobre os valores recebidos pela empresa impetrante, a título de correção monetária e juros moratórios insertos na Taxa Referencial Selic, recebidos nas restituições de indébitos tributários (judicial) e compensações tributárias administrativas, uma vez que não constituem fato 
gerador dos tributos em debate (id's. 4050000.21034886 e 4050000.22096353).



      Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento sobre a matéria quando do julgamento do RE, submetido à repercussão geral, de número 1.063.187/SC, o qual consolidou o entendimento no sentido de ser inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    Na hipótese da lide, o julgamento anteriormente proferido por esta Colenda Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação, tendo-se, na ocasião, adotado o entendimento no sentido da constitucionalidade da inclusão da taxa Selic nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL. 



    Não obstante, a matéria não carece de maiores digressões jurídicas, dado que o Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário do Fisco Federal para, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei 
nº 5.172/66), excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Ocasião em que fixou a tese seguinte: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. (STF, RE 1.063.187/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021. ATA Nº 29, de 27/09/2021. DJE nº 195, divulgado em 29.9.2021). 



    Ademais, no dia 29/04/2022, em sede de Sessão Virtual, a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do julgamento proferido no RE 1.063.187, nos seguintes termos: ‘Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/09/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/09/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’. 



    No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado em 30/04/2019, anteriormente, portanto, à data fixada na modulação dos efeitos do RE 1.063.187, devendo a segurança ser concedida, para se reconhecer o direito postulado como formulado com a peça atrial” 
(e-doc. 154).



    5. A recorrente salienta que “o acórdão incorreu em erro ao invocar o precedente do STF firmado por ocasião do julgamento do tema 962 da repercussão geral (RE 1.063.187), pois o citado precedente que resolveu o tema 962 não tratou ‘Da tributação dos juros de mora devidos no contexto do levantamento de depósito judicial e extrajudicial e dos contratos privados’” (fl. 7, e-doc. 224).



    Quanto à pretensão recursal de incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, a apreciação do pleito recursal exigiria exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. IRPJ e CSLL. Incidência de IR sobre a taxa selic em depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 284/STF. 2. A análise da incidência do imposto de renda sobre a taxa selic em depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.713/88, Decreto-Lei nº 1.598/77 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. Sem majoração de honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF)” (ARE n. 1.398.143-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. ENCARGO DE SERVIÇO DE SISTEMA – ESS. NATUREZA JURÍDICA. RESOLUÇÃO Nº 03/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.414..182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber Plenário, DJe 16.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.331.654 RATIO DECIDENDI. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.402.413 -AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.405.416-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais” (Tema 1.105). Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei 
nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC” (DJe 3.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora